Tribunal: TJES
Processo: 5022556-38.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-03-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5022556-38.2025.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: LUANDERSON LUIS NOBRE PEREIRA
COATOR: 2ª Vara Domingos Martins
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa
: D
IREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE VIOLÊNCIA POLICIAL. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. DESPROPORCIONALIDADE. INOCORRÊNCIA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INSUFICIÊNCIA. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
Habeas corpus
impetrado
contra
suposto constrangimento ilegal na decretação da prisão preventiva
do paciente
pela 2ª Vara Criminal da Comarca de
Domingos Martins
, em razão de imputação da prática do crime
de tráfico de entorpecentes
, no qual se requer o relaxamento da prisão ou a revogação da custódia preventiva, sob alegação de violência policial, ausência de fundamentação concreta, desproporcionalidade da medida e possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há quatro questões em discussão: (i) definir se a prisão preventiva carece de fundamentação concreta e dos requisitos do art. 312, do Código de Processo Penal; (ii) estabelecer se há ilegalidade decorrente de suposta violência policial apta a ensejar o relaxamento da prisão; (iii) determinar se a custódia cautelar se mostra desproporcional à luz do princípio da homogeneidade; (iv) avaliar a possibilidade de substituição da prisão preventiva por medidas cautelares previstas no art. 319, do Código de Processo Penal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A prisão preventiva observa os requisitos de cabimento, necessidade e adequação, nos termos dos arts. 312 e 313, inciso I, do Código de Processo Penal, diante da imputação de crime doloso punido com pena privativa de liberdade máxima superior a quatro anos.
Estão presentes a prova da existência do crime e os indícios suficientes de autoria, sendo inviável o reexame aprofundado de fatos e provas na via estreita do
habeas corpus
.
O perigo gerado pelo estado de liberdade do paciente se evidencia pela gravidade concreta da conduta, pela expressiva quantidade e variedade de entorpecentes apreendidos e pela prática do delito em concurso com adolescente.
O risco concreto de reiteração delitiva resta demonstrado pelo fato de o paciente ter sido novamente preso por tráfico de drogas poucos meses após a concessão de liberdade provisória em outra ação penal pela mesma prática.
A fundamentação da decisão que decretou a prisão preventiva atende ao art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, e ao art. 315, do Código de Processo Penal, estando amparada em elementos concretos.
As medidas cautelares diversas da prisão se mostram inadequadas e insuficientes para a contenção do risco à ordem pública, diante da periculosidade concreta do agente.
A alegação de desproporcionalidade da custódia cautelar não prospera, pois não é possível, em momento processual embrionário, antecipar juízo sobre eventual pena ou regime inicial de cumprimento.
A apuração de suposta violência policial demanda dilação probatória incompatível com o
habeas corpus
, devendo ser realizada nas vias administrativa e criminal próprias.
IV. DISPOSITIVO
Ordem denegada.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CPP, arts. 312, 313, I, 315 e 319; Lei nº 11.343/2006, arts. 33,
caput
, e 40, VI.
Jurisprudência relevante citada: STF, HC-AgR 212.947, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 16.05.2022; STJ, HC 639.271, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 06.04.2021; STJ, AgRg-HC 939.010, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 22.10.2024; STJ, RHC 186.444, Relª Min. Daniela Teixeira, j. 05.11.2024; STJ, AgRg-RHC 164.344, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 24.05.2022.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: à unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do eminente Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 5022556-38.2025.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: LUANDERSON LUIS NOBRE PEREIRA

Advogado(s) do reclamante: TIAGO DA CONCEICAO PEREIRA

COATOR: 2ª VARA DOMINGOS MARTINS

RELATOR: DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA

VOTO

Trata-se de ordem de
habeas corpus
, com pedido liminar, impetrada em favor de
LUANDERSON LUIS NOBRE PEREIRA
, face a possível constrangimento ilegal cometido pelo
JU
IZ
DE DIREITO
DA
2
ª VARA
DA COMARCA DE DOMINGOS MARTINS
, apontado como autoridade coatora.

Consta na inicial (id 17649617), que o paciente se encontra custodiado por força de decisão proferida nos autos da Ação Penal nº 5006515-40.2025.8.08.0050, tendo em vista a suposta prática da conduta tipificada no artigo 33,
caput
, c/c o artigo 40, inciso VI, da Lei nº 11.343/2006.

Nesse contexto, o impetrante alega que o paciente foi vítima de violência policial no momento da sua prisão em flagrante, e assim, requer “
O relaxamento da prisão pela violação dos direitos fundamentais, mormente da dignidade da pessoa humana e a integridade física

[...].
”.

Sustenta ainda, a ausência de fundamentação concreta e dos requisitos elencados no artigo 312, do Código de Processo Penal, para a decretação da prisão preventiva do paciente.

Alega também, que a segregação do paciente se mostraria desproporcional.

Por fim, pugna pela aplicação de medidas cautelares previstas no artigo 319, do Código Processo Penal.

Pois bem.

Inicialmente, relembro que, após a edição da Lei nº 12.403/2011, a imposição da prisão preventiva e das medidas cautelares pessoais alternativas passou a estar subordinada à presença de 03 (três) elementos: cabimento (artigo 313, do Código de Processo Penal), necessidade (artigo 312, do Código de Processo Penal) e adequação (artigos 282, 319 e 320, todos do Código de Processo Penal).

Em específico, acerca da necessidade, ou seja, do cumprimento ao disposto no artigo 312, do Código de Processo Penal, impende salientar que a Lei nº 13.964/2019 – Pacote Anticrime –, trouxe importante inovação, introduzindo, além da (I) prova da existência do crime e do (II) indício suficiente de autoria, mais um requisito obrigatório, qual seja, o (III) perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

Sendo certo que as 04 (quatro) hipóteses para a decretação da prisão preventiva, quais sejam, (I) garantia da ordem pública, (II) da ordem econômica, (III) por conveniência da instrução criminal ou (IV) para assegurar a aplicação da lei penal, permanecem inalteradas.

Dito isso, no presente caso, verifico que restaram preenchidos os requisitos da prisão preventiva do paciente.

Nessa linha, conforme se infere da documentação carreada aos autos, ao paciente foi imputada a suposta prática da conduta tipificada no artigo 33,
caput
, c/c artigo 40, inciso VI, da Lei nº 11.343/2006,
restando, assim, presente a hipótese de admissibilidade da prisão prevista no inciso I, do artigo 313 do Código de Processo Penal
.

Acerca da necessidade, ou seja, da presença ou não dos requisitos elencados no artigo 312, do Código de Processo Penal, por qualquer ângulo que se queira analisar as questões ora em debate, sobressai a comprovação daqueles necessários para a manutenção da prisão preventiva do ora paciente, em especial acerca da prova da existência do crime e do indício suficiente de autoria.

Sobre a existência de indícios suficientes de materialidade e autoria do crime sob apuração, saliento que os elementos amealhados cumprem os requisitos necessários.

Nessa senda, cumpre destacar que é na instrução e do julgamento da ação penal que haverá a apuração quanto à culpabilidade ou não do ora paciente na perpetração do crime que lhe é imputado.

E mais, que em sede de
habeas corpus
é vedado o exame aprofundado de provas. Sobre o tema:

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. AUSÊNCIA DE AUTORIA E MATERIALIDADE. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. FATOS E PROVAS. 1.A orientação do Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido de que o habeas corpus não se revela instrumento idôneo para impugnar Decreto condenatório transitado em julgado" (HC 118.292-AGR, Rel. Min. Luiz Fux). Precedentes.
2.O STF tem entendimento de que a “alegação de ausência de autoria e materialidade é insuscetível de deslinde em sede de habeas corpus, que, como é cediço, não comporta reexame de fatos e provas” (RHC 117.491, Rel. Min. Luiz Fux)
. 3.Agravo regimental a que se nega provimento. (STF; HC-AgR 212.947; SC; Primeira Turma; Rel. Min. Roberto Barroso; DJE 16/05/2022; Pág. 49).

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ALEGAÇÃO DE LEGÍTIMA DEFESA. INADEQUAÇÃO NA ESTREITA VIA DO WRIT. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PERICULOSIDADE DO AGRAVANTE EVIDENCIADA PELO MODUS OPERANDI. APLICAÇÃO DA LEI PENAL. CONDIÇÃO DE FORAGIDO. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INAPLICABILIDADE. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. TESE DE ERRO DE CAPITULAÇÃO JURÍDICA. INOVAÇÃO RECURSAL. AGRAVO DESPROVIDO.
1. Em relação à alegação de que o agravante agiu em legítima defesa, verifica-se que esta Corte possui entendimento de que não é possível o enfrentamento de tal questão, tendo em vista a necessidade de incursão probatória, inviável na via estreita do habeas corpus e do recurso ordinário a ele inerente
. [...]. (STJ; AgRg-RHC 163.592; Proc. 2022/0107079-4; SP; Quinta Turma; Rel. Min. Ribeiro Dantas; Julg. 10/05/2022; DJE 16/05/2022).

Ademais, urge salientar que “
[...] Para a decretação da prisão preventiva não se exige prova concludente da autoria delitiva, reservada à condenação criminal, mas apenas indícios suficientes desta. [...]. (STJ; HC 340.302; Proc. 2015/0278754-6; SP; Quinta Turma; Rel. Min. Jorge Mussi; DJE 18/12/2015)
”.

Assim, evidente que tal situação se mostra suficiente para comprovar a presença os indícios mínimos de materialidade e autoria para demonstração dos requisitos delineados pelo artigo 312, do Código de Processo Penal.

Prosseguindo, em relação ao perigo gerado pelo estado de liberdade do acusado, diversamente do sustentado pelo impetrante, entendo que este persiste para a garantia da ordem pública, na medida que restou demonstrada a gravidade concreta da conduta delituosa praticada, conforme esposado na decisão que decretou a segregação cautelar do paciente (id 17649620).

Ademais, saliento que “
[...]
as circunstâncias fáticas do crime, como a grande quantidade apreendida, a variedade, a natureza nociva dos entorpecentes, a forma de acondicionamento, entre outros aspectos podem servir de fundamentos para o Decreto prisional quando evidenciarem a periculosidade do agente e o efetivo risco à ordem pública, caso permaneça em liberdade. (STJ; HC 639.271; Proc. 2021/0006100-3; MG; Quinta Turma; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 06/04/2021; DJE 13/04/2021)
”.

Nessa senda, em conformidade com os documentos que instruem a presente impetração, rememoro que o paciente foi preso em flagrante pela suposta prática do crime de tráfico de entorpecentes, em conjunto com um adolescente, e que na ocasião da prisão deles foram apreendidos 33 (trinta e três) pinos de cocaína, 23 (vinte e três) pedras de
crack
, 19 (dezenove) buchas de maconha, 07 (sete) papelotes de cocaína e 08 (oito) unidades de pac.

Os documentos indicam ainda,
que o ora paciente
voltou a ser preso em flagrante pela prática do crime de tráfico de drogas
apenas
0
4
(
quatro
) meses depois de ter sido beneficiado com liberdade provisória nos autos da Ação Penal nº 5003676-42.2025.8.08.0050,
também pela mesma prática
,
o que evidencia o risco de reiteração delitiva
, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. EXTORSÃO MEDIANTE SEQUESTRO. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. MODUS OPERANDI. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. DELITO PERPETRADO DURANTE GOZO DE LIBERDADE PROVISÓRIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso em Habeas Corpus impetrado em favor de acusado pela prática, em tese, de extorsão mediante sequestro com pedido de revogação da prisão preventiva. A defesa alega ausência dos pressupostos autorizadores da prisão e sugere a substituição por medidas cautelares diversas. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (I) verificar a legalidade da prisão preventiva com base no art. 312 do CPP, e (II) avaliar a viabilidade da substituição da prisão por medidas cautelares alternativas. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A prisão preventiva é justificada pela gravidade concreta da conduta, evidenciada pelo modus operandi do crime, que envolveu extorsão, cárcere privado, uso de arma de fogo, dopagem e abuso sexual da vítima. 4.
O risco de reiteração delitiva está demonstrado pelo fato de o paciente já responder a processo por homicídio e ter quebrado o compromisso assumido com a Justiça ao cometer novo delito após ter sido beneficiado com a restituição de liberdade
. 5. A gravidade da conduta e a periculosidade concreta do paciente justificam a prisão preventiva para garantia da ordem pública, conforme o art. 312 do CPP. 6. Condições pessoais favoráveis, como primariedade e residência fixa, são insuficientes para afastar a necessidade de segregação cautelar diante de elementos objetivos que demonstram a periculosidade do acusado. 7. As medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP não se mostram adequadas ou suficientes para garantir a ordem pública, dada a gravidade dos crimes imputados e o risco de reiteração delitiva. lV. DISPOSITIVO 8. Recurso desprovido. (STJ; RHC 186.444; Proc. 2023/0312815-1; MG; Relª Min. Daniela Teixeira; Julg. 05/11/2024; DJE 25/11/2024).

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. REITERAÇÃO DELITIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTO IDÔNEO. CAUTELARES. INVIABILIDADE. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. INDIFERENÇA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A prisão preventiva, nos termos do art. 312 do CPP, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da Lei Penal, desde que presentes prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria. 2.
A custódia cautelar está suficientemente fundamentada na garantia da ordem pública, haja vista a reiteração na prática delitiva já que o agravante ostenta registros criminais em seu desfavor, inclusive por tráfico, estando no gozo de liberdade provisória anteriormente concedida quando cometeu novo delito
. 3. "A persistência do agente na prática criminosa justifica, a priori, a interferência estatal com a decretação da prisão preventiva, nos termos do art. 312 do CPP, porquanto esse comportamento revela uma periculosidade social e compromete a ordem pública" (RHC 118.027/AL, Rel. Ministro REYNALDO Soares DA Fonseca, QUINTA TURMA, julgado em 8/10/2019, DJe 14/10/2019). 4. É inviável a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas quando a gravidade concreta da conduta delituosa indica que a ordem pública não estaria acautelada com a soltura do agravante. Sobre o tema: RHC 81.745/MG, Rel. Ministro REYNALDO Soares DA Fonseca, QUINTA TURMA, julgado em 1º/6/2017, DJe 9/6/2017; RHC 82.978/MT, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 1º/6/2017, DJe 9/6/2017; HC 394.432/SP, Rel. Ministra Maria THEREZA DE Assis MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 1º/6/2017, DJe 9/6/2017. 5. O fato de o agente possuir condições pessoais favoráveis, por si só, não impede a decretação de sua prisão preventiva, consoante pacífico entendimento desta Corte: RHC 95.544/PA, Rel. Ministro REYNALDO Soares DA Fonseca, QUINTA TURMA, julgado em 22/3/2018, DJe 2/4/2018; e RHC 68.971/MG, Rel. Ministro Sebastião REIS Júnior, SEXTA TURMA, julgado em 26/9/2017, DJe 9/10/2017. 6. Agravo regimental não provido. (STJ; AgRg-HC 939.010; Proc. 2024/0313362-0; SP; Quinta Turma; Rel. Min. Ribeiro Dantas; DJE 22/10/2024).

Logo, tenho que a segregação preventiva do paciente se mostra necessária como forma de acautelamento do meio social, visando se resguardar a ordem pública, bem como em razão da periculosidade do paciente e a probabilidade concreta de reiteração delitiva, além da necessidade de se assegurar a aplicação da lei penal e por conveniência da instrução criminal.

Portanto, o decreto da custódia preventiva de
LUANDERSON LUIS NOBRE PEREIRA
encontra-se devidamente fundamentado, tal qual exige a legislação vigente, estando em consonância com o disposto no artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, e nos artigos 312, 313, inciso I, c/c 315, todos do Código de Processo Penal, já que presentes os requisitos legais para tanto, haja vista a presença dos indícios suficientes de autoria e materialidade delitivas, a comprovação do perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado e a necessidade de resguardar-se a ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta do suposto delito praticado.

Por sua vez, saliento que adoto o entendimento de que, restando demonstrada a presença dos requisitos legais para a manutenção da custódia preventiva, o que ocorreu nos presentes autos, não há que se falar na aplicação das medidas previstas no artigo 319, do Código de Processo Penal, já que, com a demonstração da necessidade e adequação da medida segregatícia, tem-se que as medidas cautelares diversas da prisão constantes no supracitado dispositivo legal se apresentam insuficientes na aferição do binômio necessidade/adequação.

Logo, havendo demonstração da imprescindibilidade da medida constritiva de liberdade para resguardar a ordem pública, não há que se falar em sua substituição por medidas cautelares menos gravosas constantes no artigo 319, do Código de Processo Penal, eis que essas não surtiriam o efeito desejado.

Prosseguindo, acerca da alegação de infringência ao princípio da proporcionalidade/homogeneidade, sob a alegação de que a prisão preventiva do paciente se mostraria desproporcional, vez que em caso de eventual condenação, ele faria jus a regime menos gravoso que o fechado, urge salientar que não há como restabelecer a liberdade do paciente sob esse fundamento.

Isso porque, conforme acima demonstrado, a prisão preventiva foi adequadamente motivada, com base em elementos concretos. Além disso, neste momento embrionário, não há mecanismos para empreender um juízo de certeza acerca da pena aplicada em uma provável sentença condenatória.

À conta de tais considerações, a prisão decretada nos autos não consubstancia, assim, qualquer ilegalidade, sendo inviável antecipar a futura submissão do paciente às penas alternativas ao cárcere ou o regime inicial de cumprimento de pena, na hipótese de condenação, para se concluir pelo constrangimento ilegal por violação ao princípio da proporcionalidade, porque a ninguém é garantida a imposição de pena mínima.

A desproporcionalidade da prisão preventiva somente poderá ser aferida após a sentença, não cabendo, na via eleita, a antecipação da análise quanto a possibilidade de cumprimento de pena. Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CRIME DE AMEAÇA NO ÂMBITO DA LEI DE PREVENÇÃO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTOS. PERICULOSIDADE DO AGENTE. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE. NÃO VIOLAÇÃO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. Para a decretação da prisão preventiva, é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime, da presença de indícios suficientes da autoria e do perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. Exige-se, mesmo que a decisão esteja pautada em lastro probatório, que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato (art. 312 do CPP), demonstrada, ainda, a imprescindibilidade da medida. Precedentes do STF e STJ. 2. Caso em que a prisão preventiva foi mantida pelo Tribunal para garantia da ordem pública em razão da periculosidade social do agravante, evidenciada pelas circunstâncias concretas, pois está sendo acusado pelo crime de violência doméstica contra duas tias. Na ocasião ele foi flagrado pelos policiais, dentro da residência das vítimas, portando uma faca e fazendo ameaças contra elas. 3. Ainda ficou demonstrado, o risco de reiteração delitiva, pelo fato do recorrente ser reincidente na mesma conduta delitiva e contra as mesmas vítimas. E, tendo uma medida protetiva anteriormente impostas em favor delas, voltou a ameaçá-las, invadindo sua residência, na posse de uma faca. 4. Em relação à alegação de desproporcionalidade da prisão em cotejo à futura pena a ser aplicada, trata-se de prognóstico que somente será confirmado após a conclusão do julgamento da ação penal, não sendo possível inferir, nesse momento processual e na estreita via ora adotada, o eventual regime prisional a ser fixado em caso de condenação (e consequente violação do princípio da homogeneidade). A confirmação (ou não) da tipicidade da conduta do agente e da sua culpabilidade depende de ampla dilação probatória, com observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, o que não se coaduna com a finalidade do presente instrumento constitucional. Precedentes. 5. Agravo regimental improvido. (STJ; AgRg-RHC 164.344; Proc. 2022/0128650-5; BA; Quinta Turma; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 24/05/2022; DJE 30/05/2022).

Por fim, acerca da alegação de que o paciente foi vítima de violência policial no momento da sua prisão em flagrante, apesar da gravidade de tal situação, e a necessidade de apuração dos mesmos, urge salientar que a apreciação desta matéria é incompatível com a via estreita da presente ação mandamental. Sobre o tema:

HABEAS CORPUS. POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO, RECEPTAÇÃO, ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR E RESISTÊNCIA (ART. 16, CAPUT, DA LEI Nº10.826/03, ART. 180, CAPUT, ART. 311, §2º, III, E ART. 329, CAPUT, TODOS DO CÓDIGO PENAL). RELAXAMENTO DA PRISÃO DECORRENTE DE VIOLÊNCIA POLICIAL. INADMISSIBILIDADE. EXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPROPRIEDADE NESTA VIA. REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO FUNDAMENTADA. PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. INSUFICIÊNCIA. PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. OBSERVÂNCIA. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS DA PRISÃO. INADEQUAÇÃO. ORDEM DENEGADA. 1.
É inviável o relaxamento da prisão com fundamento em suposta violência policial, uma vez que sua verificação exige ampla análise do conjunto probatório, demandando dilação probatória e exame aprofundado dos fatos, providências incompatíveis com a estreita via do Habeas Corpus
. 2. Não há que se falar em constrangimento ilegal na decretação da prisão preventiva, uma vez que esta se revela indispensável para a garantia da ordem pública, e a decisão que a decretou se encontra devidamente fundamentada, ancorando-se nos ditames do art. 93, inc. IX, da Constituição Federal, e dos arts. 312 e 313, ambos do Código de Processo Penal. 3. Eventuais condições pessoais favoráveis ao paciente não são suficientes para afastar a necessidade da prisão cautelar, sobretudo diante da presença dos requisitos legais que a justificam. 4. Não há afronta ao princípio constitucional da presunção de inocência diante da necessidade concreta e fundamentada do cárcere preventivo. 5. A aplicação de medidas cautelares alternativas, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, não se mostra adequada quando devidamente demonstradas a razoabilidade e a plausibilidade na manutenção da medida extrema. 6. Ordem denegada. (TJMG; HC 4702780-87.2025.8.13.0000; Rel. Des. Edir Guerson Medeiros; Julg. 17/12/2025; DJEMG 18/12/2025).

HABEAS CORPUS. LEI MARIA DA PENHA. AMEAÇA. EXCESSO DE PRAZO NA CONCLUSÃO DO INQUÉRITO POLICIAL. DENÚNCIA OFERECIDA. PRAZOS NÃO PEREMPTÓRIOS. VIOLÊNCIA POLICIAL. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE APROFUNDADA DO CONJUNTO FÁTICO PROBATÓRIO. VIA INADEQUADA. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PRISÃO PREVENTIVA. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL E ART. 12-C, § 2º, DA LEI Nº 11.340/06. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO. SUBSTITUIÇÃO POR OUTRA MEDIDA CAUTELAR. IMPOSSIBILIDADE. GRAVIDADE CONCRETA DOS FATOS. RISCO À ORDEM PÚBLICA DEMONSTRADO. MANUTENÇÃO DA PRISÃO. ORDEM DENEGADA. Não há que se falar em excesso de prazo para conclusão do inquérito policial, vez que este se encontra encerrado e que a denúncia já foi oferecida. Lado outro, o prazo para encerramento do inquérito e oferecimento da denúncia não é peremptório.
É incompatível com a via estreita do Writ a apuração de eventual violência sob a custódia do Estado, pois a questão demanda dilação probatória e exame aprofundado dos fatos
. Restando demonstrados os indícios de autoria, a prova da materialidade, a periculosidade do Paciente e o risco à integridade física da ofendida, imperiosa é a manutenção da prisão preventiva para garantia da ordem pública, inviabilizando a aplicação das medidas cautelares do art. 319 do Código de Processo Penal. (TJMG; HC 4675846-92.2025.8.13.0000; Rel. Des. Anacleto Rodrigues; Julg. 18/12/2025; DJEMG 19/12/2025).

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33 DA LEI Nº 11.343/2006), LESÃO CORPORAL (ART. 129 DO CÓDIGO PENAL), RESISTÊNCIA (ART. 329 DO CÓDIGO PENAL) E DANO (ART. 163 DO CÓDIGO PENAL). PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. Alegação de ausência dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal e de possibilidade de medidas cautelares diversas. Inocorrência. Apreensão de aproximadamente 208 g de maconha e 1,68 g de substância semelhante a crack. Indícios suficientes de materialidade e autoria. Crime de dano em apuração. Resistência ativa à abordagem e lesões verificadas nos policiais militares. Versões conflitantes sobre suposta violência policial que demandam instrução aprofundada, inviável na via estreita do habeas corpus. Histórico infracional relevante, com aplicação de medidas socioeducativas por atos equiparados ao tráfico, denotando reiteração delitiva. Fundamentação idônea da custódia, em conformidade com o art. 93, IX, da Constituição Federal, para garantia da ordem pública e aplicação da Lei Penal. Condições pessoais favoráveis insuficientes para afastar a prisão preventiva. Ausência de flagrante ilegalidade. Ordem denegada. (TJSP; Habeas Corpus Criminal 2330163-79.2025.8.26.0000; Relator (a): Maria cecilia Monteiro Frazão; Órgão Julgador: 1ª Câmara de Direito Criminal; Juiz das Garantias. 8ª RAJ - Vara Regional das Garantias. 8ª RAJ. São José do Rio Preto; Data do Julgamento: 12/01/2026; Data de Registro: 12/01/2026) (TJSP; HC 2330163-79.2025.8.26.0000; São José do Rio Preto; Primeira Câmara de Direito Criminal; Relª Desª Maria Cecilia Monteiro Frazão; Julg. 12/01/2026).

Em idêntica orientação é manifestação da Procuradoria de Justiça, conforme se observa no id 17829497,
in verbis
:

A via estreita do habeas corpus não se presta à dilação probatória, tampouco à apuração aprofundada de eventual abuso policial, a qual deve ocorrer nas instâncias próprias, administrativa e criminal, já devidamente acionadas no caso concreto.

À luz de todo o exposto, e em consonância com a Procuradoria de Justiça,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho a íntegra do voto de relatoria.